Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. Apelação da d. Defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei no. 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2. Afasta-se a materialidade do crime de tráfico de drogas, desclassificando-se para o crime de uso, quando somente se extrai do caderno processual a prática do crime disposto no artigo 28, “caput”, da Lei no. 11.343 (trazer consigo droga para consumo pessoal).

3. No caso, os relatos das testemunhas policiais, em que pese dotados de grande relevância, não foram suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Ademais, pela própria quantidade de droga apreendida, é possível concluir que a conduta do réu mais se aproxima de um usuário do que de um traficante de drogas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.